Tribunal: TJES
Processo: 0016589-85.2008.8.08.0035
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016589-85.2008.8.08.0035
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0016589-85.2008.8.08.0035

AGRAVANTE: ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão de Id. 2247996 (pp. 46/47), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 9.246/2017, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos.

Nas razões recursais de Id. 2247996 (pp. 04/07), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja extinta a punibilidade do agravante por meio do indulto natalino, incluindo a pena de multa, nos termos do art. 1º, inciso I, c/c art. 10, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões no Id. 2247996 (pp. 08/11), requerendo o improvimento do recurso interposto.

No Id. 2247996, foi exercido juízo negativo de retratação (pp. 12/15).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 2288449 (pp. 01/04), manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

Vitória-ES, 5 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0016589-85.2008.8.08.0035

AGRAVANTE: ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão de Id. 2247996 (pp. 46/47), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 9.246/2017, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos.

Sustenta a defesa, em síntese, que, quando do cometimento dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, e 35, todos da Lei nº 11.343/2006 (data dos fatos: 12/12/2006), a legislação em vigor não os considerava equiparados a hediondos, razão pela qual o indulto não poderia ter sido negado ao apenado, por serem tais delitos suscetíveis de indulto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 12, parágrafo único, c/c art. 3º, inciso II, do referido decreto.

Após analisar detidamente os autos,
não vejo razão para reformar a r. Decisão agravada.

O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 estabelece, em seu art. 3º, inciso II, que é
vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
. Confira-se:

Art. 3º - O indulto natalino ou a comutação de pena
não será concedido
às pessoas condenadas por crime:

[...]

II -
tipificado nos
art. 33, caput
e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37
da Lei nº 11.343, de 2006
, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, deste Decreto; [destaquei]

A exceção trazida na parte final do inciso II, do art. 3º, do Decreto supramencionado refere-se ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado”.

Além da vedação prevista no Decreto nº 9.246/2017, o
art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que o
s crime s previsto s no s art s
. 33,
caput

e § 1º, e 34 a 37,
da Lei de Drogas,
são inafiançáveis e
insuscetíveis de indulto
.

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (mov. 1), verifiquei que o agravante possui 03 (três) Guias de Execução ativas, a saber:

Guia de Execução nº 101508: condenação à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, e 35, da Lei nº 11.343/2006;

Guia de Execução nº 29443: condenação à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo cometimento do delito previsto no art. 307, do Código Penal;

Guia de Execução nº 123388: condenação à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 171, 180 e 311, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Considerando que, no caso em tela, o agravante praticou o crime de tráfico de drogas, sem a incidência da causa de diminuição relativa à figura do tráfico privilegiado, bem como o delito de associação para o tráfico, o pleito de concessão do indulto natalino não pode ser acolhido quanto à Guia de Execução nº 101508, por expressa vedação da Lei nº 11.343/2006 e do Decreto nº 9.246/2017.

Visto isso, a discussão quanto à hediondez do crime de tráfico de drogas é irrelevante, pois o impedimento à concessão de indulto a tal crime decorre de expressa vedação legal.

Vale ressaltar que, embora não haja vedação expressa no Decreto nº 9.246/2017 quanto ao crime tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, existe vedação legal no art. 44, da Lei nº 11.343/2006. Portanto,
os crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
ambos
da Lei de Drogas, são impeditivos à declaração do indulto natalino.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), por expressa vedação legal, não pode ser objeto de indulto, cujo impedimento não decorre da Lei n.º 8.072/90, mas, sim da Lei n.º 11.343/06
, que em seu art. 44, caput, dispõe, que "Os crimes previstos nos arts. 33, § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. [...] (TJES, Agravo em Execução Penal 00026385820078080035, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 06/5/2020, DJe 18/5/2020) [destaquei]

Quanto ao cometimento dos crimes não impeditivos, o art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017, prevê o seguinte:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
dois terços
da pena correspondente ao crime impeditivo.
[destaquei]

Nesse sentido, não será concedido o indulto ao apenado que não tenha cumprido
2/3 (dois terços) da pena
correspondente ao crime impeditivo – tráfico de drogas e associação para o tráfico, no caso. Além disso, o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, dispõe que o indulto será concedido às pessoas reincidentes, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido
1/3 (um terço) da pena
.

Assim, para que o agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve ter cumprido, até o dia 25/12/2017: 2/3 (dois terços) de 13 (treze) anos e 03 (três) meses, ou seja, 08 (oito) anos e 10 (dez) meses (em relação aos crimes impeditivos); e 1/3 (um terço) de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias (em relação aos crimes não impeditivos).
No total, o agravante deve ter cumprido 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
até a data de 25/12/2017
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/2017, o agravante cumpriu 1
1
(
onze
) anos
e 26 (vinte e seis) dias d
e pena,
não
tendo cumprido, portanto,
o tempo necessário para fazer jus ao benefício do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Arrimado nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de que sejam mantidos incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0016589-85.2008.8.08.0035

AGRAVANTE: ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º
9.246/
20
17.
ARTS. 33,
CAPUT
, C/C 40, INCISO V, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS
POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS COM CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS E DE 1/3 DA PENA DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 estabelece, em seu art. 3º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. Além da vedação prevista no Decreto nº 9.246/2017, o art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que os crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 a 37, da Lei de Drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de indulto.

3. A discussão quanto à hediondez do crime de tráfico de drogas é irrelevante, pois o impedimento à concessão de indulto a tal crime decorre de expressa vedação legal.

4. Na hipótese de haver concurso de crimes impeditivos e não impeditivos não será concedido o indulto natalino enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017). Além disso, o agravante deve ter cumprido 1/3 da pena correspondente aos crimes não impeditivos (art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017).

5.
Recurso improvido
, ante o não preenchimento do requisito temporal para fazer jus à concessão de indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.